Tribunal: TJDFT
Processo: 0705874-37.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MULTIPARENTALIDADE. PAI SOCIOAFETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por menor impúbere, representada por seu pai socioafetivo, em face de sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de ação de alimentos, sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Código de Processo Civil. O juízo singular determinou a emenda da inicial, sob pena de extinção, exigindo a representação processual exclusiva da menor pela genitora, por ser esta a detentora do lar de referência e responsável pela gestão dos pleitos financeiros. A apelante pugna pela cassação da sentença, com o reconhecimento da legitimidade do pai socioafetivo para a representação processual e o consequente prosseguimento do feito na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo de alimentos por falta de atendimento à ordem de emenda que exigia a representação processual exclusiva da menor pela genitora, sob o fundamento de que a fixação do lar de referência materno conferiria apenas a ela a legitimidade ativa para pleitos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da petição inicial por não atendimento a uma ordem de emenda que exigia a representação exclusiva da menor pela genitora constitui extremo formalismo processual que afronta a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5o, XXXV, da CF, e o princípio da primazia da decisão de mérito, violando o direito material da criança à busca por alimentos.
4. A legitimidade para representar os filhos menores em juízo é concorrente e disjuntiva entre os pais, sendo prerrogativa inerente ao pleno exercício do poder familiar, conforme expressamente previsto no art. 1.634, inciso VII, do Código Civil. A lei não estabelece hierarquia ou ordem de preferência entre os genitores.
5. A fixação do lar de referência materno, em cenário de guarda compartilhada, possui natureza meramente organizacional para a rotina da criança e não implica supressão ou limitação do poder familiar do genitor não residente (pai socioafetivo), tampouco confere exclusividade à genitora para a gestão de pleitos financeiros em nome da filha. A exigência de representação exclusiva pela genitora opera uma conversão ilegal da guarda compartilhada em guarda unilateral de fato.
6. O reconhecimento judicial da multiparentalidade conferiu absoluta isonomia jurídica entre o pai socioafetivo e o pai biológico, vedando "qualquer distinção entre eles". A restrição da legitimidade ativa do pai socioafetivo para pleitear alimentos afronta a coisa julgada material e esvazia o alcance patrimonial do vínculo reconhecido, criando uma assimetria vedada.
7. A sentença recorrida ignorou o precedente vinculante do Tema 622 do STF, que assegura ao vínculo socioafetivo todas as consequências patrimoniais e extrapatrimoniais da filiação. Outrossim, o ordenamento jurídico confere ampla legitimidade para pleitear alimentos em nome do menor, inclusive ao Ministério Público, consoante a Súmula 594 do STJ, o que reforça a desnecessidade da exigência de representação exclusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença terminativa cassada.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para a representação processual do filho menor em ação de alimentos é concorrente e disjuntiva entre os pais, sendo inerente ao pleno exercício do poder familiar conferido a ambos, não podendo ser restrita ao genitor detentor do lar de referência em guarda compartilhada.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV, e art. 227; CC, art. 1.634, VII; CPC, art. 321, parágrafo único, art. 330, IV, e art. 485, I; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário no 898.060/SC (Tema 622); STJ, Súmula 594.